Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 4 de março de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito